Tribunal: STM
Processo: 7001032-92.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTIGO 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. DEFESA. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe, podem ser arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos.
II - Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime.
III - O status de militar da ativa é condição de procedibilidade da Ação Penal no crime de deserção, indispensável somente para o recebimento da Denúncia.
IV - Os §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM (código de Processo Penal Militar), o art. 187 do CPM (Código Penal Militar) e o enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indicam apenas a condição de procedibilidade relacionada à legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase.
V - A Lei 4.375, de 17.8.1964 - Lei de Serviço Militar - foi alterada pela Lei 13.954, de 16.12.2019 e, em harmonia com o entendimento desta Corte, passou a esclarecer acerca da possibilidade de licenciamento do militar que ostenta a condição de réu em ações penais, inclusive por deserção. Desarrazoado seria admitir que a Lei de Serviço Militar e o CPPM, instrumentos de mesma densidade normativa e oriundos de idêntica fonte legislativa, dispusessem de regras antagônicas entre si.
VI - Não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da ação ou condição objetiva de punibilidade, visto que a lei assim não almejou.
VII - Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001032-92.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: LAÉRCIO SOARES DE SOUSA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A
SENTENÇA PROFERIDA PELO CPJ/MB DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM QUE,
POR MAIORIA DE VOTOS (4X1), RESOLVEU JULGAR EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 35, SEGUNDA
PARTE, E 3º, ALÍNEAS "A" E "E", AMBOS DO CPPM, C/C O ART. 485, INCISOS
IV E VI, DO CPC/2015, A FIM DE QUE SEJAM OS AUTOS RESTITUÍDOS À
PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MPM PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001032-92.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: LAÉRCIO SOARES DE SOUSA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTIGO 187
DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. DEFESA. DEVOLUÇÃO PLENA
DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO
PENAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito
devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do
respectivo recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as
quais, como se sabe, podem ser arguidas até de ofício, o que não é a situação
dos autos.
II - Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime.
III - O status de militar da ativa é condição de procedibilidade da Ação Penal no
crime de deserção, indispensável somente para o recebimento da Denúncia.
IV - Os §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM (código de Processo Penal Militar), o
art. 187 do CPM (Código Penal Militar) e o enunciado 12 de Súmula deste
Tribunal indicam apenas a condição de procedibilidade relacionada à
legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a
qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase.
V - A Lei 4.375, de 17.8.1964 - Lei de Serviço Militar - foi alterada pela Lei
13.954, de 16.12.2019 e, em harmonia com o entendimento desta Corte, passou
a esclarecer acerca da possibilidade de licenciamento do militar que ostenta a
condição de réu em ações penais, inclusive por deserção. Desarrazoado seria
admitir que a Lei de Serviço Militar e o CPPM, instrumentos de mesma
densidade normativa e oriundos de idêntica fonte legislativa, dispusessem de
regras antagônicas entre si.
VI - Não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da ação ou
condição objetiva de punibilidade, visto que a lei assim não almejou.
VII - Decisão por maioria.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial, para desconstituir a
Sentença proferida pelo CPJ/MB da 4ª Auditoria da 1ª CJM que, por maioria de votos (4x1),
resolveu julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 35,
segunda parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o art. 485, incisos IV e VI, do
CPC/2015, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para o regular
prosseguimento do feito. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS negavam provimento ao Recurso do
MPM para manter na íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) em desfavor do ex-Marinheiro (ex-MN) Laércio Soares de Sousa, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil (CPJ/MB) da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por maioria de votos (4x1),
extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o arquivamento da Ação Penal
pelo delito do art. 187, caput, do Código Penal Militar (CPM) - deserção, com fulcro nos
artigos 35, segunda parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), c/c o art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC).
Em 4.10.2023, o Ministério Público Militar (MPM), no uso das atribuições
legais que lhe conferem os artigos 29 e 30, obedecidas as formalidades previstas nos artigos
77, 79 e 457, todos do CPPM, ofereceu Denúncia em desfavor do então MN Laércio Soares
de Sousa e imputou-lhe o delito de deserção. Narra a Peça Acusatória que:
“Segundo consta nos autos da instrução provisória de deserção, o Marinheiro-Recruta
Laércio Soares de Sousa, doravante denunciado, faltou ao expediente do dia 9 de março de
2023, conforme parte de ausência de militar juntada às fls-e. 5, do documento 2 do evento 1.
Iniciada a contagem do prazo de graça, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente,
ausentou-se do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, Organização Militar da Marinha
em que serve, por mais de 8 (oito) dias, configurando a ausência típica do crime militar de
deserção no dia 18 de março de 2023, de acordo com o termo de deserção juntado às fls-e. 4
do documento 3 do evento 1.
O denunciado foi excluído do serviço ativo da Marinha, a contar de 18 de março de 2023,
conforme Portaria nº 470/Com1°DN, de 15 de maio de 2023, juntada evento 20.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30 de agosto de 2023, o denunciado apresentou-se voluntariamente, conforme ofício
juntado no documento 1 do evento 37.
Submetido à inspeção de saúde para fins de reinclusão às Fileiras da Marinha, o denunciado
foi considerado "apto para fim de Serviço Militar", de acordo com o termo de inspeção de
saúde juntado no evento 51.
Por fim, o denunciado foi reincluído ao serviço ativo da Marinha, a contar de 13 de setembro
de 2023, conforme Portaria nº 1.004/Com1°DN, de 21 de setembro de 2023, juntada no
documento 2 do evento 54.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória
seja recebida, com a convocação do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, para
processar o Marinheiro-Recruta Laércio Soares de Sousa e, ao final, condená-lo como incurso
nas penas do crime de deserção, na forma do artigo 187 c/c artigo 9º, inciso I, 2ª parte, do
Código Penal Militar.”
Por Decisão de 5.10.2023, o Juízo a quo deu início à relação processual a partir
do recebimento da Denúncia.
O Acusado foi regularmente citado em 30.11.2023, oportunidade em que
manifestou o interesse de ser patrocinado pela DPU (evento 12).
Em 14.3.2024, o Comandante do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk
informou que o Apelado fora licenciado do Serviço Ativo da Marinha, por força da Portaria
14/Com1ºDN, de 5.1.2024, a contar desta data (evento 33).
Intimadas as Partes acerca da informação acima, o MPM pugnou pelo regular
andamento do processo (evento 38), ao passo que a DPU requereu a extinção do feito, por
falta de condição para o prosseguimento da Ação (evento 44).
Em audiência realizada no dia 12.6.2024, o CPJ/MB, por maioria de votos
(4x1), resolveu julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, e, consequentemente,
determinar o arquivamento destes autos, com fulcro nos artigos 35, segunda parte, e 3º,
alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o art. 485, incisos IV e VI, do CPC/2015, por entender
que o prosseguimento da Ação Penal não se afiguraria possível, haja vista que “o Réu perdeu
a condição de militar da ativa em razão do licenciamento definitivo do serviço ativo militar”.
Em 15.6.2024, foi publicada a Sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos acima.
Inconformado com a Decisão do Colegiado a quo, o Parquet das Armas, em
21.6.2024, interpôs Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar daquela Auditoria em 12.7.2024.
Em suas Razões recursais, o MPM menciona as jurisprudências desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal (STF), para reforçar seu argumento de que o “status de militar
do denunciado é condição de procedibilidade para o recebimento de ação penal pelo crime
de deserção, porém não se trata de condição de prosseguibilidade”. Assim, conclui que o
licenciamento do agente, quando ocorre após o momento processual de admissão da peça
acusatória, não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, requer que a Apelação seja conhecida e, no mérito, provida, para
reformar a Sentença recorrida com a consequente retomada da Ação Penal.
A DPU, por seu turno, cita a oscilante jurisprudência do STF e, sob a tese de
que a condição de militar da ativa deve estar presente durante toda a marcha processual,
requer que seja negado provimento ao Apelo ministerial, com a manutenção da Decisão do
CPJ/MB, que extinguiu o processo em razão da ilegitimidade passiva superveniente.
Em 22.8.2024, a Apelação foi distribuída a minha relatoria.
Em 28.8.2024, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de
Parecer do Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
Recurso de Apelação. No mérito, pronuncia-se pelo provimento do Apelo, com o fito de cassar
a sentença impugnada e conferir o regular prosseguimento na ação penal militar na instância
ordinária.”
É o Relatório.
VOTO
DA PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Em defesa preliminar, requer a DPU que o Tribunal se digne a reconhecer em
sua plenitude toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição.
É consabido que, uma vez devolvido o conhecimento da causa à instância
recursal, poderá o Tribunal se manifestar a respeito de qualquer eventual desacerto na
aplicação da lei, seja de ordem material ou processual, ou mesmo relacionado à análise
equivocada da valoração da prova, desde que observado o princípio da non reformatio in
pejus, o qual impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento
do seu próprio recurso.
Insta ressaltar que a correta aplicação da lei não interessa apenas à Defesa, mas
também a todo o Poder Judiciário. Dessa forma, o órgão jurisdicional não pode quedar-se
inerte diante de uma flagrante ilegalidade somente porque o Defensor não tenha se insurgido
contra essa.
Contudo, tal entendimento não afasta a observância do princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, o qual impõe ao Tribunal o dever de apreciar a irresignação
das partes nos exatos limites estabelecidos pelas peças recursais, conforme preconiza o efeito
devolutivo dos recursos.
Ademais, ao considerarmos que a ampliação do conhecimento do recurso
abarcaria não apenas questões preliminares, mas também questões afetas ao mérito, seu
objeto iria se imbricar com o mérito e, por esse motivo, este não merece ser examinado de
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma preambular, conforme imposição do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM).
No tocante a esse entendimento, cite-se jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. [...] I. A tese de amplitude do efeito
devolutivo do Apelo é tema recorrente neste Tribunal, o qual tem decidido, reiteradamente,
que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação se encontra imbricado com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante
dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). II. A
atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência contida no apelo, ou nas razões
ou contrarrazões recursais, de acordo com o princípio tantum devolutum quantum appellatum,
não se olvidando, evidentemente, das matérias de ordem pública, que podem ser suscitadas,
inclusive, de ofício, o que não se observa no caso em exame. Precedentes do STM. Preliminar
não conhecida. Decisão unânime.” (STM. Apelação Criminal 7000772-45.2023.7.00.0000.
Rel. Min. José Barroso Filho. Julgamento em 9.5.2024. Publicado em 28.5.2024)
Portanto, a amplitude do efeito devolutivo do recurso deve se restringir ao
exposto nos pedidos, sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio supracitado,
que prevê que somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo
Tribunal.
Desse modo, voto no sentido de não conhecer da preliminar arguida pela
Defesa.
MÉRITO
O Recurso de Apelação interposto pelo Parquet das Armas é cabível e adequado
ao momento processual em que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”,
c/c o art. 526, alínea “b”, ambos do CPPM.
Quanto à observância do prazo para interposição, constata-se ser tempestivo o
instrumento, em obediência ao art. 529 do mesmo Diploma Processual. Ademais, inexistem
fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer do MPM; o Órgão Ministerial é dotado
de legitimidade ad causam e ad processum; bem como se observa, em razão da condenação
imposta, a sucumbência suficiente para evidenciar o interesse recursal.
Desse modo, o Apelo merece ser conhecido.
Adentra-se, portanto, à discussão objeto de divergência no Decisum combatido,
qual seja, o status de militar da ativa como condição específica de procedibilidade para o
crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM.
Extrai-se dos autos que o Acusado vê-se processado por ter se ausentado, de
forma dolosa, livre e consciente, por mais de oito dias, do Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk, Organização Militar da Marinha em que servia à época, configurando, assim,
no dia 18.3.2023, a ausência típica do crime militar de deserção.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, após a informação de que o Acusado fora licenciado do serviço ativo
da Marinha em 14.3.2024, momento posterior ao recebimento da Peça Acusatória, o CPJ
resolveu julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por concluir pela ausência da
condição especial de procedibilidade/ prosseguibilidade da Ação Penal.
O MPM insurgiu-se contra essa Decisão, para requerer a retomada da marcha
processual, sob a tese de que a situação de militar da ativa é condição que deve ser observada
somente no momento de recebimento da Denúncia, ancorado na jurisprudência majoritária
desta Corte.
Encontra sucesso o Parquet das Armas em seu pleito, pelas razões que passo a
expor.
Embora a origem da criminalização da deserção seja dúbia, na antiguidade
romana, em tempo de guerra, tal conduta era punida com a pena de morte e, em tempo de
paz, com a relegação em ilha ou transferência de milícia. (Bandeira, Esmeraldino O. T.
Direito, Justiça e Processo Militar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1919, pp. 106-
107).
O Livro V das Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850) estipulou o crime Dos
que fogem das Armadas, cujas penas eram de multa até quatro vezes o valor do soldo
recebido; cadeia, até quitação desse valor; e punição de quatro anos no continente africano,
caso fosse militar com maior graduação (Disponível em
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em 27.3.2023).
Segundo João Batista da Silva Fagundes, apesar de no Brasil o crime de
deserção ter sido previsto expressamente apenas com as Ordenações Filipinas, entre os
silvícolas, a conduta do indivíduo de se evadir da tribo já era punida severamente (In
Processo e Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª ed. Brasília: Centro
Gráfico do Senado Federal, 1977, p. 11).
Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio, com o
Decreto de 9 de abril – “Ordenança para Desertores em Tempo de Paz”. Tal procedimento
teve aplicação até a República, quando se adotou o Regulamento Processual Criminal Militar
de 1895. Essa Ordenança instituiu o Termo de Deserção, o chamado prazo de graça de oito
dias e o roteiro de julgamento. Além disso, determinou que os crimes de deserção fossem
julgados por um Conselho de Guerra e a sentença confirmada pelo Supremo Conselho de
Justiça.
O Regulamento Processual Penal Militar – nosso primeiro Código de Processo
Castrense, promulgado em 1895 – estabeleceu que o corpo de delito deveria ser formado pela
Parte de Ausência, dada 24 horas depois de verificada a falta ao Quartel, e pelo respectivo
Termo de Deserção, os quais teriam de ser encaminhados ao Conselho de Guerra nas
Auditorias. Ainda nesse período, aboliu-se o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo de
Tropa com atribuição para formar a instrução.
Em 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar, que extinguiu o
Conselho de Guerra, criou o Conselho de Justiça e estabeleceu que os documentos de
deserção fossem encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a Denúncia, substituída pelos
documentos de Deserção: “Art. 255, § 4º O termo de deserção, juntamente com cópia do
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

edital, servirá em tais crimes à formação da culpa e ao despacho de pronúncia, do qual não
caberá recurso”. Ademais, o art. 257, § 2º, do Decreto 17.513, de 5.11.1926, admitia o
processo do desertor revel.
A modificação do Código de Justiça Militar, introduzida em 1934 (Decreto
24.803, de 14.7.1934, retificado em 24.7.1934), instituiu o julgamento dos crimes de
Deserção e Insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e Navios, sistema que
perdurou para o Exército até 1992.
O referido Código também proibiu o julgamento à revelia, ainda que o processo
tivesse andamento. Nova alteração se deu em 1938 com o Código de Justiça Militar (Decreto-
Lei 925, de 2.12.1938), que manteve a proibição da revelia apenas para desertores e
insubmissos, e a remessa dos documentos de deserção ao Conselho de Justiça Militar
somente após a reinclusão do desertor ou insubmisso.
Após o advento da Lei 8.236, de 20.9.1991, e com a criação da Instrução
Provisória de Deserção (IPD), em se tratando de praça, com a posterior Vista ao Ministério
Público Militar, aguarda-se a captura ou a apresentação voluntária do desertor para o
processamento do crime. A Denúncia somente é oferecida quando há o retorno da praça às
fileiras da instituição militar, por meio da reinclusão, se praça especial ou sem estabilidade,
ou da reversão, se estável. É a chamada condição de procedibilidade.
A tese relativa à ausência da intitulada condição de prosseguibilidade jamais
encontrou respaldo jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do Império ou durante a
República. Também, na atualidade, não vislumbro fundamentação legal para o seu
reconhecimento, tanto em relação às ações penais militares relativas ao crime de deserção
quanto a qualquer outro delito militar – próprio ou não.
Embora um grupo minoritário de Ministros deste Tribunal entenda que o status
de militar, em qualquer fase processual, é condição de procedibilidade ou prosseguibilidade
no crime de deserção, a posição prevalecente preconiza que a situação de militar da ativa é
indispensável somente para o recebimento da Denúncia.
Quanto ao ponto, transcrevo julgado de relatoria do ilustre Ministro Alte Esq
Alvaro Luiz Pinto:
“[...] É proibida a criação de hipóteses de extinção da punibilidade ou de encerramento de
ações penais com base em situações não previstas no ordenamento jurídico militar. O status de
militar da ativa constitui requisito de procedibilidade e não de prosseguibilidade do processo,
nos termos § 2º do art. 457 do CPPM. Inexiste qualquer previsão na legislação castrense que
ampare interpretação diversa. Estando o denunciado pelo cometimento do crime
de Deserção regularmente integrado a uma das FFAA por ocasião do recebimento da peça
acusatória, a posterior exclusão do Serviço Ativo não extingue a sua punibilidade. Súmula nº
12/STM. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000231-85.2018.7.00.0000. Julgado em 19.6.2018. Publicado em 2.7.2018).
Ademais, embora o STF possua precedentes em sentido divergente, o
posicionamento atual daquela Corte entende que o status de militar é condição de
procedibilidade a ser analisada tão somente por ocasião do início da relação jurídica
processual, conforme se verifica nos julgados a seguir:
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] 2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de
militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco
importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução
penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá providmento.” (HC 218645 AgR. Rel.
Min. p/ Acórdão Roberto Barroso. Primeira Turma. Julgado em 24.10.2022. Publicado em
4.11.2022).
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR
NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento
da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3.
Agravo interno desprovido.” (HC 215278 AgR. Rel. Min. Nunes Marques. Segunda Turma.
Julgado em 13.11.2023. Publicado em 7.12.2023).
Assim, alinho-me à corrente majoritária firmada por esta Corte Castrense, que
se revela mais apropriada ao processo penal militar e busca concretizar, com maior
efetividade, os princípios constitucionais consagrados na Carta Magna de 1988.
Em interpretação sistemática, reputo que os §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM, o
art. 187 do CPM e o enunciado 12 de Súmula deste STM indicam apenas a condição de
procedibilidade relacionada à legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase.
A construção jurisprudencial firmada por este Tribunal em tempo pretérito vai
de encontro à atual sistemática processual de ampla efetividade da prestação jurisdicional e
máximo aproveitamento dos atos processuais.
Nesse sentido, transcrevo trecho do excelente fundamento do eminente Ministro
Dr. Alexandre de Moraes, no julgado a seguir:
“[...] a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da
ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do agravante das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento
da instrução criminal. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta
que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a
proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a
efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se,
ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que acusado está
submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela
significativa, é temporário.” (AgR. No HC 146355. Julgado em 22.6.2018. Publicado em
1º.8.2018).
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, não existe lacuna ou omissão do legislador pátrio, mas sim um
silêncio intencional. Portanto, a hipótese apresentada na legislação (§ 1º a § 3º do art. 457 do
CPPM) somente se aplica ao momento do recebimento da Denúncia. A abstenção da lei deve
ser entendida como uma opção legislativa diante dos princípios constitucionais expostos.
Compreendo, ainda, que o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 9.12.1980), em
seu art. 82, inciso VIII, consubstancia em redução teleológica que a agregação do desertor
reincluído é ato específico para o recebimento da Denúncia. Após essa fase, não há qualquer
condição especial de legitimidade das partes.
Ademais, a Lei 4.375, de 17.8.1964 - Lei de Serviço Militar - foi alterada pela
Lei 13.954, de 16.12.2019 e, em harmonia com o entendimento desta Corte, passou a
esclarecer acerca da possibilidade de licenciamento do militar que ostenta a condição de réu
em ações penais, inclusive por deserção:
Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados. (Grifo nosso).
Desarrazoado seria admitir que a Lei de Serviço Militar e o CPPM,
instrumentos de mesma densidade normativa e oriundos de idêntica fonte legislativa,
dispusessem de regras antagônicas entre si. Isso porque não parece compatível com a
concepção de interpretação sistemática do ordenamento jurídico a ideia de que a citada Lei
autorizaria o licenciamento do militar réu em ação penal de deserção, ao mesmo tempo em
que o CPPM impediria o Parquet Miliciens de promover a persecução penal.
Portanto, não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da ação ou
condição objetiva de punibilidade, visto que a lei assim não almejou. Além disso, poderia
incorrer em abuso de autoridade, tanto administrativa quanto judiciária, por manter o Réu na
qualidade de militar da ativa, quando a Lei do Serviço Militar regulamenta os prazos
máximos de incorporação.
Dessa forma, como inexiste no vigente ordenamento jurídico qualquer preceito
legal que estabeleça o status de militar da ativa como condição para o prosseguimento da
Ação Penal Militar, seja qual for a infração penal que lhe seja imputada, não há como ser
acolhido este Recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial, para desconstituir a Sentença preferida pelo CPJ/MB da 4ª Auditoria da 1ª CJM
que, por maioria de votos (4x1), resolveu julgar extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fulcro nos artigos 35, segunda parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o art.
485, incisos IV e VI, do CPC/2015, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira
instância para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365538v11 e do código CRC 17957944.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/11/2024, às 16:43:24
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365538 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001032-92.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: LAÉRCIO SOARES DE SOUSA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, votei negando provimento ao Recurso do MPM para manter
integralmente a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
(CPJ/MB) da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por maioria
(4x1), extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o arquivamento da Ação
Penal pelo delito do art. 187, caput, do CPM - Deserção, ante a ausência da condição de
prosseguibilidade decorrente da perda da condição de militar do acusado.
3. Em súmula fático-jurídica, conforme se extrai dos autos, o acusado
supostamente faltou ao quartel desde o dia 9/3/2023, tendo transcorrido mais de 8 (oito) dias
computados da verificação da ausência não autorizada. Por tal razão, restou lavrado o Termo
de Deserção em 18/3/2023 com exclusão do serviço ativo.
3.1. Todavia, em 30/8/2023, o trânsfuga apresentou-se voluntariamente ao
serviço e, depois de submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço
militar, sendo reincluído às fileiras da Marinha. Desse modo, em 5/10/2023, o Juízo acolheu a
Denúncia oferecida em 4/10/2023 e foi instaurada a correspondente Ação Penal.
4. Não obstante, o Ofício nº 108/CIAW-MB, datado de 14/3/2024, noticiou, por
intermédio da Portaria nº 14/Com1ºDN, de 5/1/2024, que o Apelado foi licenciado do serviço
ativo da Marinha, por conveniência do serviço (Evento 33 do Processo nº 7001032-
92.2023.7.01.0001).
5. Em audiência realizada no dia 12/6/2024, o CPJ/MB, por maioria, julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos
correlatos, com fulcro nos artigos 35, segunda parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM,
c/c o art. 485, incisos IV e VI, do CPC/2015. Dessarte transcrevi na íntegra os fundamentos
constantes na Sentença guerreada:
“[...] Examinando-se atentamente os presentes autos de processo-crime, com o
intuito de se apurar a responsabilidade penal do Réu, verifica-se que lhe foi
imputado o delito de deserção. Trata-se de crime propriamente militar, já que
só pode ser cometido por militar na função de militar, admitindo-se a coautoria
e a participação, de acordo com a jurisprudência do egrégio STF.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se, portanto, a classificação como crime militar de deserção em
decorrência do disposto no artigo 124 da CRFB, c/c a parte final do inciso I do
artigo 9º do CPM. Delito propriamente militar por consistir em infração penal
específica e funcional do ocupante de cargo militar.
Assim sendo, não custa relembrar, de acordo com a causa de pedir inserta na
Denúncia, deu-se a consumação, em tese, do delito de deserção em 18.3.2023,
tendo sido o Acusado excluído do serviço ativo da MB, bem assim ocorrido a
apresentação voluntária em 30.8.2023, com os seus consectários de reinclusão
ao SAM.
Portanto, não custa repisar, a Portaria nº 14/Com1ºDN, de 5.1.2024, teria
pontilhado o licenciamento do Acusado do serviço ativo da MB, por
conveniência do serviço (Evento 33, Doc. 2).
Com efeito, assiste razão à Defesa em relação ao pedido de extinção do
processo sem resolução de mérito, uma vez que o licenciamento do Réu das
fileiras da Marinha acarreta que (ele) não mais ostentará a devida qualidade
de militar em atividade, i. e., no efeito desqualificador da legitimidade passiva
para o prosseguimento do processo especial de deserção.
Vale dizer: verifica-se a impossibilidade de prosseguimento do processo
especial de deserção, sobretudo porque incide a falta de uma condição de
procedimento, e constata-se a impossibilidade jurídica do pedido constante da
Denúncia, ou mesmo a ausência do direito de punir do Estado, muito embora a
Denúncia, por ocasião de seu oferecimento, atendesse plenamente ao que
determinam os artigos 30, 77 e 457, todos do CPPM.
Não é só. A perda superveniente da condição de militar espraia-se e suscita
algumas reflexões em torno da matéria, derradeiramente nos casos de crimes
propriamente militares, veja-se, se há necessidade de o sujeito ativo ser militar
da ativa para o recebimento da denúncia, ou melhor, para a instauração e o
desenvolvimento regular do processo especial de deserção. Respondo: sim.
Impende ressaltar, neste ponto, em verdade, que as ‘condições’ da ação
(genéricas e específicas), os requisitos necessários para um provimento final -
entre as quais se incluem a legitimidade passiva e a possibilidade jurídica do
pedido, respectivamente, devem estar presentes, não apenas no momento do
ajuizamento da ação, mas também durante o transcurso do processo.
No mais, cabe assinalar que, embora a jurisprudência (majoritária) do STM
tenha-se afastado da noção de que o delito estritamente castrense (deserção)
pode ser cometido somente por militar considerado em serviço ativo, qualidade
esta da qual depende também a propositura, bem como o respectivo andamento
de ação penal, ou seja, a título de conditio sine qua non que o agente
denunciado por deserção mantenha o ‘status’ de militar da ativa ao longo de
todas as fases do concernente processo, o egrégio STF teria pontilhado que
essa mudança (ainda) diverge de sua orientação jurisprudencial no sentido de
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento/julgamento de
mérito do feito.
Nesse exato compasso, qualquer decisão diferente (ainda) destoa de grande
parte da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, já que ausente a condição
de procedimento - procedibilidade e/ou prosseguibilidade -, ser militar da ativa
- para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução de pena
eventualmente imposta; razão pela qual, reitere-se, deve-se determinar a
extinção definitiva da (presente) Ação Penal Militar - HC 144210, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 21/09/2017 e HC 151062/DF,
Relator: Min.RICARDO LEWANDOWSKI, Decisão de 23/02/2018.
E mais, é nesse contexto que o magistério da doutrina, pronunciando-se a
respeito do tema em referência, reconhece a qualidade de militar da ativa como
condição de procedimento (procedibilidade) em relação ao crime de deserção
(CÉLIO LOBÃO, ‘Direito Processual Penal Militar’, p. 380, item n. 28.1, 2009,
Gen/Método), tanto que se o sujeito ativo do delito (como na espécie) perde
essa qualidade, arquiva-se a investigação provisória de deserção (IPD).
Entretanto, se for proposta, a ação penal será extinta (sem resolução de
mérito), isentando o agente/Acusado do processo condenatório ou do processo
de execução penal (PEP).
De fato, cabe esmiuçar, sim, por pertinentes, trechos da decisão proferida no
HC 150.701/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, uma vez que, ao disciplinar o
procedimento especial de deserção de praça, prescreveu o CPPM (art. 457, §§
2º e 3º) que, na hipótese do delito em questão, a incapacidade definitiva obsta
a instauração da ação penal, de modo que é compreendida como condição
negativa de procedimento (procedibilidade).
Em consequência, ou melhor, diante da referida opção legislativa direcionada
à desnecessidade de processamento e julgamento, o STF (em várias decisões)
tem dado interpretação para o fim de alcançar ações penais em curso ou já
solucionadas, motivo pelo qual parte da doutrina afirma que se trata de
condição de ‘prosseguibilidade’ da ação penal militar.
Assim, tendo em vista que o Réu perdeu a condição de militar da ativa em
razão do licenciamento definitivo do serviço ativo militar, o prosseguimento
da ação penal não se afigura possível, já que em virtude da ventilada opção
legislativa direcionada à desnecessidade de processamento e julgamento,
deve-se dar (aqui) interpretação para o fim de alcançar a (presente) ação
penal militar em andamento.
Cita-se outro precedente do egrégio STF:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
DESERÇÃO. NECESSÁRIA QUALIDADE DE MILITAR DO RÉU PARA
SUA TIPIFICAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A
jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e,
existindo condenação, a execução da reprimenda imposta. II. A decisão ora
atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois ausente a
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta
prática do crime de deserção. III. Agravo regimental a que se nega
provimento. (HC 151.559-AgR/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
grifei). Esse entendimento jurisprudencial é também corroborado por CÉLIO
LOBÃO (Direito Processual Penal Militar, p. 380, item n. 28.1, 2009,
Gen/Método): No crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é
condição de procedibilidade. Se o sujeito ativo do delito perde essa qualidade,
arquiva-se a investigação provisória de deserção (IPD). Entretanto, se for
proposta, a ação penal será extinta, por decisão do Conselho ou por meio de
habeas corpus, isentando o acusado do processo condenatório ou do processo
de execução de sentença. Em suma: tenho para mim que os fundamentos
subjacentes à decisão ora impugnada divergem dos estritos critérios que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em
exame.Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, defiro o
pedido de habeas corpus, para determinar a extinção do Processo nº 0000095
12.2016.7.12.0012/AM, proposto contra o ora paciente perante o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM.
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao
E. Superior Tribunal Militar (Apelação nº 0000095-12.2016.7.12.0012/AM) e
ao Conselho Permanente deJustiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM
(Processo nº 0000095-2.2016.7.12.0012/AM). Arquivem-se estes autos.
Publique- se. Brasília, 11 de fevereiro de 2019. Ministro CELSO DE MELLO
Relator.
Por fim, ainda que se considere o complexo emaranhado de precedentes, por
exemplo - STF pelo não prosseguimento, HC 192.958, HC 169.805, AgReg
HC 137.741, HC 168.642, HC 161.282, HC 159.476 e HC 148.613; STF pelo
prosseguimento, AgReg HC 187.894, HC 187.596, AgReg HC 152.740 e HC
149.092 -, a condição de militar em atividade é elemento estrutural dos crimes
militares próprios, motivo pelo qual o licenciamento do aqui Réu das fileiras
da Marinha (do SAM), impede, sim, o prosseguimento da ação penal rumo ao
mérito.
Nesse ponto, nos demais crimes militares próprios, é suficiente que o agente
ostente a condição de militar na data do crime. É dizer: a interpretação
sistemática do Código de Processo Penal Militar conduz à compreensão de
que os crimes de deserção e de insubmissão possuem um regramento
específico que constitui exceção à regra geral de processamento penal dos
crimes militares, não extensível aos demais. Logo, o ‘debate’ ou a
compreensão sobre a perda definitiva da condição de militar da ativa em
razão do licenciamento (ou, ainda, da incapacidade para o SAM) conduz ou
revela a necessidade subjacente de se proceder à extinção do (presente)
processo especial sem resolução de mérito.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, o Enunciado nº 5 da 1ª Jornada de Direito Militar assenta o
entendimento de ‘a condição de militar é necessária para o recebimento da
denúncia, o prosseguimento do processo e a execução da pena, nos crimes de
deserção’, reafirmando a compreensão de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a
execução da reprimenda imposta.
Em tempo, relembre-se o HC 206673 (publ em 24.9.2021 - Rel. Min Ricardo
Lewandowski):
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e,
existindo condenação, a execução da reprimenda imposta. Nessa esteira,
colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
‘HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE
DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta
prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal
Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por
ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus
concedido para determinar a extinção da ação penal militar
4.22.2016.7.01.0401’ (HC 149.092/DF, Rel. Min. Luiz Fux). ‘HABEAS
CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO
PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, §
1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA. [...] II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido
de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção,
de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito.
Precedentes. III – Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior
Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a extinção
definitiva da ação penal’ (HC 115.754/RJ, de minha relatoria). “HABEAS
CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC
108.197/PR, de minha relatoria). “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO
DA APELAÇÃO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de
procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a
Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena
imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a
condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem
concedida’ (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta
Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção.
Com relação ao pedido de que este feito seja levado a Plenário para o fim de
posterior apresentação de Proposta de Súmula Vinculante, registro que, em
razão de sua extensa pauta, bem como de inúmeros pedidos apresentados em
mesa daquele Colegiado, e em se tratando de indiscutível caso de concessão
da ordem por orientação consolidada do STF, a recomendação é a de que o
julgamento seja por decisão monocrática dos Ministros da Corte, para melhor
racionalização dos trabalhos.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de
habeas corpus para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal
Militar e determinar o trancamento da ação penal militar em curso.’
Por fim, com o licenciamento do SAM, não há mais utilidade (do agente) para o
Serviço Militar, e, em decorrência, sem a atual violação ao bem jurídico
tutelado. [...]” (Evento 60 do Processo nº 7001032-92.2023.7.01.0001). (Grifos
nossos.)
6. Inconformado o MPM interpôs o recurso em pauta, sustentando em razões
recursais que o licenciamento do agente, quando ocorrido após o recebimento da denúncia,
não tem o condão de tolher o prosseguimento do feito. Assim, pugnou pelo seguimento da
ação penal, na medida em que a exordial foi recebida quando o agente ainda detinha a
condição de militar em atividade, sendo esta a única condição de “procedibilidade” constante
no CPPM.
6.1. O MPM ainda citou jurisprudências desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal (STF), para sustentar seu argumento segundo o qual o “status de militar do
denunciado é condição de procedibilidade para o recebimento de ação penal pelo crime de
deserção, porém não se trata de condição de prosseguibilidade”.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.2. Nesse caminhar, requereu que a Apelação, no mérito, fosse provida, para
anular a Sentença recorrida e, por consequência, para que seja retomada a Ação Penal.
7. Noutro vértice, em sede de Contrarrazões recursais, a DPU pugnou,
preliminarmente, pela devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância.
7.1. O eminente Ministro Relator apresentou seu voto e não conheceu a
preliminar em comento. Para ele, a ampliação do conhecimento do recurso abarcaria não
apenas questões preliminares, mas também questões afetas ao mérito, portanto, seu objeto se
confundiria com o mérito e, por esse motivo, este não merecia ser examinado de forma
preambular, conforme imposição do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM). Por tais fundamentos, nesse recorte, acompanhei o Relator.
7.2. No mérito a Defesa sustentou que a condição de militar é impreterível para
o prosseguimento do feito alusivo ao crime de deserção, devendo, assim, os autos serem
arquivados. Acresceu que a falta desse requisito impede o andamento processual, ou, na
hipótese de condenação, obsta a execução da pena imposta. Em decorrência da perda da
condição de militar, a DPU conclamou pela extinção do feito sem resolução do mérito.
8. Em continuidade, o eminente Ministro Relator deu provimento ao Apelo
ministerial, para desconstituir a Sentença preferida pelo CPJ/MB da 4ª Auditoria da 1ª CJM
que, por maioria de votos, resolveu julgar extinto o processo sem resolução de mérito, a fim
de que sejam os autos restituídos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
9. Porém, com as devidas vênias, divergi pelas razões a seguir delineadas.
10. Com efeito, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma
das condições da ação, qual seja a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando
causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até
porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
11. Nesse sentido, já decidiu esa Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO
CURSO
DO
PROCESSO.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO
DA APELAÇÃO. I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção,
ainda que em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora da mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do
processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em decorrência de
apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a força. II-
Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.’. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
12. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis:
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.’
13. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se,
inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis
litteris:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de
condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da
pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha
a condição de militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação. 2.
Ordem concedida. Decisão Majoritária.’. (Habeas Corpus nº 90838, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado
em 22/5/2009.) e
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e,
por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes. II- Ordem concedida de ofício. Unânime.’. (Habeas Corpus nº
108197, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
14. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
15. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“[...].
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação’
(HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM). 2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de
deserção acarreta a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia
de ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação
do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao
administrado. 3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação
penal, restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e,
por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes. II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de
condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da
pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem
concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, ‘a’, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos.)
16. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa, in litteris:
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
12/05/2021,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021.) (Grifos
nossos.)
17. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido
de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável para o
regular processamento da persecutio criminis.
18. Portanto, o entendimento do Juízo a quo, proferido pelo Conselho
Permanente de Justiça, encontra-se em perfeita harmonia com o que venho defendendo há
muito, razão pela qual, entendo que a Sentença não deve ser reformada.
19. Em epítome da exegese jurídica sobre a temática, calha obtemperar que, a
despeito da posição atual e majoritária do STM sobre a temática ora debruçada, recentes
julgados do Pretório Excelso ainda defendem o entendimento de que a manutenção do
status de militar para o desertor é requisito indissociável para o regular processamento
da persecutio criminis, em outras palavras, condição ad causam específica para a
procedibilidade do processo penal alusivo ao crime propriamente militar de deserção,
na medida em que compõe “elemento estrutural do tipo penal”.
19.1. Nesse caminhar, transcrevi ementa de julgado recente da Segunda Turma
do STF:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. TÉRMINO DO SERVIÇO MILITAR
OBRIGATÓRIO. LICENCIAMENTO. PERDA DO STATUS DE MILITAR
NO CURSO DO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
licenciamento das Forças Armadas em razão do término do serviço militar
obrigatório implica falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal
em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido”. (HC 204997 AgR, Relator: EDSON
FACHIN,
Segunda
Turma,
julgado
em
27-3-2023,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-5-2023 PUBLIC 25-05-2023.) (Grifo
nosso.)
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao Recurso do MPM
para manter integralmente a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365687v5 e do código CRC da1984c9.
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/10/2024, às 15:41:14
7001032-92.2023.7.01.0001
40001365687 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR